Tribunal: TJDFT
Processo: 0004471-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E AMBIGUIDADE. DESPROVIMENTO.
Improcedentes os presentes embargos, quando não se demonstra vício no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não houve omissão ou ambiguidade no julgado.
Embargos de declaração desprovidos.